Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA CANDIDATA. DOIS CONTEXTOS FÁTICOS DE ATO INFRACIONAL SIMILAR A PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCEDIDA A REMISSÃO. CONSIDERÁVEL HIATO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 22 DO STF. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DA OAB/DF. REFERENCIAL. CONCRETAMENTE FORA DE PROPORÇÃO. FIXAÇÃO À LUZ DA EQUIDADE. DESPROVIDAS A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO A REMESSA NECESSÁRIA. PROVIDA A APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU.

I. Caso em exame
1. Os recursos. (i) Remessa necessária da sentença que declara nulo o ato administrativo que considera a candidata (parte autora) inapta, na fase de sindicância de vida pregressa, de sorte a ser mantida no Curso de Formação de Praças da PMDF, na forma do Edital no 04/DGP – PMDF, de 23 de janeiro de 2023; (ii) Apelação do Distrito Federal sustenta a legalidade desse ato administrativo; (iii) Apelação do segundo réu Instituto AOCP busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva; (iv) Apelação da parte autora visa à fixação dos honorários com base na tabela local da OAB.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora é candidata no concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023 para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, teste físico, avaliações médica, odontológica e psicológica; (ii) ela foi eliminada na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, tendo como base dois boletins de ocorrência policial registrados em 2006, quando ela tinha quatorze anos de idade; (iii) na época, o Ministério Público concedeu a remissão prevista no ECA.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a banca examinadora (segundo réu) possui legitimidade passiva; (ii) é nulo o ato administrativo que considera a candidata (autora) inapta, na fase de sindicância de vida pregressa; (iii) é necessariamente aplicável a tabela adotada pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
III. Razões de decidir
4. O Instituto AOCP (banca examinadora) não ostenta pertinência para figurar no polo passivo da demanda, porque a análise da questão (sindicância da vida pregressa e respectiva decisão de eliminação da candidata) teria ficado a encargo do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal e do Distrito Federal (item 16.7. do edital). Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa.
5.Quando houver ilegalidade ou omissão por parte do ente público, é legítima a atuação judicial para controle da legalidade dos atos administrativos à luz dos princípios constitucionais que regem a atividade da administração (CF, art. 37).
6. A questão controvertida de direito material (exame da legalidade da eliminação da candidata na fase de sindicância da vida pregressa) deve ser resolvida com base no Tema 22 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal que orienta que a eliminação de candidato de concurso público, por responder ação penal, só é legítima em caso de condenação definitiva ou por órgão colegiado, desde que haja relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo.
7. O edital do certame estabelece critérios objetivos e detalhados que podem resultar na eliminação do candidato, incluindo, entre outros, a existência de registros policiais na condição de averiguado, autor ou indiciado (item 16.19.a), além de admitir que as investigações ou ações penais não definitivas poderão ser consideradas em conjunto com outros elementos para apurar a idoneidade do candidato (item 16.20).
8. No caso concreto, a parte autora foi desclassificada na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em razão de constar em seu nome dois boletins de ocorrência policial relativos a atos infracionais similares ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ocorrido no ano de 2006, quando ela contava com quatorze anos de idade.
9. A eliminação da candidata se deu com base exclusivamente em registros antigos, relativos a contexto fático ocorrido quando ela era adolescente, o que, embora previsto no edital como fator eliminatório, tem sido relativizado pela jurisprudência quando não houver condenação nem elementos que indiquem falta de idoneidade moral atual, especialmente em razão da garantia constitucional da presunção de inocência.
10. Os citados atos infracionais não resultaram em instauração de expediente investigação, nem em ação penal, muito menos subsidiaram a aplicação de medida socioeducativa (o Ministério Público concedeu remissão).
11. Após os episódios infracionais em foco, a parte autora teria ingressado no serviço público, onde atualmente exerce função na área de assistência social. E mesmo após tomar posse e exercer esse cargo, manteve o empenho nos estudos para obter aprovação no concurso da PMDF.
12. Nesse cenário, a sua eliminação na etapa de sindicância da vida pregressa constitui ato abusivo (ilegal), por afronta ao princípio da proporcionalidade. Necessária a observância da diretriz do STF (tema 22 de Repercussão Geral). No ponto, não prospera o recurso do Distrito Federal.
13. Há de preponderar o critério da equidade à concreta fixação dos honorários sucumbenciais, dado o valor irrisório (R$ 1.000,00) como base no valor da causa. No entanto, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da OAB/DF, pois se trata de simples referencial ou critério orientador (caráter preponderantemente informativo), a partir de uma interpretação lógica-sistemática do instituto processual. Acertada a estimativa de R$ 4.000,00 fixada na sentença.
IV. Dispositivo
14. Desprovidas a apelação do primeiro réu (Distrito Federal) e a remessa necessária. Desprovida a apelação da parte autora. Provida a apelação do segundo réu (Instituto AOCP). Reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o, 5o (inc. II e LV), 37 (caput, inc. I e II); CPC, arts. 8o, 85 (§§ 2o, 8o) e 8o-A, 485 (inc. IV), 487 (inc. I), 496 (inc. I).
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 (RE 560.900/DF). TJDFT, acórdão 1854805, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 23.05.2024. TJDFT, acórdão 1982011, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 03.04.2025. TJDFT, acórdão 1973528, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 26.03.2025. TJDFT, acórdão 1819861, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.03.2024. TJDFT, acórdão 1386066, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Rel. Des. Desig. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 01.12.2021. TJDFT, acórdão 1378417, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.10.2021. TJDFT, acórdão 1775564, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 09.11.2023. TJDFT, acórdão 1770119, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 24.10.2023.

1 TABELA-DE-HONORARIOS-12.7.2023.pdf. Disponível em: wp-content/uploads/2023/07/TABELA-DE-HONORARIOS-12.7.2023.pdf> Acesso em 17 de março de 2025.